Tribunal: TJDFT
Processo: 0744148-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUÍZO DA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E JUÍZO DA VARA CÍVEL DE ÀGUAS CLARAS. DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPETÊNCIA RELATIVA.
1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 64, do CPC, não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ).
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Águas Claras.